Tribunal: TCU
Processo: 001.001/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901422024, modalidade Pregão e Uasg 195006 (Objeto: Contratação de solução de backup renovação de garantia e suporte para licenças perpétuas, subscrição delicenças, aquisição de appliance, subscrição de solução de backup de armazenamento em nuvem, suportetécnico e treinamento. As licenças também serão utilizadas em servidores da Codevasf em suasSuperintendências Regionais o objetivo é a expansão e solidificação do backup, pelo período de 36 (trinta eseis) meses, cujas características constam das Especificações Técnicas Anexo III do Termo deReferência.)

Inteiro teor:
Acórdão 1359/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) conhecer da representação; b) indeferir a medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) realizar as ciências constantes no item 1.6 deste Acórdão; e) indeferir o pedido da representante e de seus procuradores para serem considerados como parte interessada, autorizando o acesso às peças não sigilosas; f) determinar o arquivamento, informando ao representante e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.001/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e Oscar Fugihara Karnal (51458/OAB-DF), representando Fast Help Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90142/2024: 1.6.1.1. ausência de resposta a pedido de esclarecimento formulado tempestivamente pela Fast Help Informática Ltda., acerca da possibilidade de ser admitido o patrimônio líquido em substituição ao capital social na exigência de percentual mínimo em relação ao valor estimado da contratação (item 12.5, "b" do edital), em afronta ao item 6.11.1 do próprio edital, quando afirma que a Codevasf responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido; 1.6.1.2. inclusão, no item 9.2.3 do termo de referência, como condição de habilitação, de exigência de declaração referente a certificação especifica, sem referência a certificações similares e sem a devida justificativa ou motivação, com potencial de frustrar o caráter competitivo do certame e em afronta ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 508/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro José Jorge; Acórdão 1619/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro; Acórdão 1287/2008-TCU-Plenário , Relator Ministro André de Carvalho).